Tribunal: TJSP
Processo: 1016216-25.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - VÍCIO OCULTO RECONHECIDO POR PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO ADQUIRENTE - PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS -

Ementa:
"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADO NA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - VÍCIO OCULTO RECONHECIDO POR PERÍCIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO ADQUIRENTE - PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

O alienante é obrigado não só a entregar o veículo ao adquirente, como também garantir-lhe o uso, isso sem falar que o produto viciado contamina a relação comercial que o teve como objeto, sendo de rigor o ressarcimento dos prejuízos verificados".